Tribunal: TJES
Processo: 0005785-76.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005785-76.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID LOPES DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.

ROUBO
.
AUTORIA DEMONSTRADA.
DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA DESVALORAR A CULPABILIDADE
.
COMPENSAÇÃO D
A CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A REINCIDÊNCIA.
CONCURSO DE PESSOAS COMPROVADA.
FRAÇÃO
MÍNIMA
.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

A
s provas
juntada

a
os autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
a ele
s
atribuído
.

2
.

Inclusive
, os depoimentos colhidos na fase investigativa – quando de qualquer forma sintonizados com a prova colhida em juízo, prestam-se como elementos informadores do processo de formação da convicção do Julgador, que os sopesará considerando o valor e o significado de todo probatório (STJ, AgRg no AREsp 679993/SC, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 29/05/2015).

3.
E, in casu
, entendo que o conjunto probatório colhido na fase inquisitorial está de acordo com os depoimentos prestados em juízo, especialmente o depoimento da vítima
e do apelante G.
, sendo que a negativa de autoria do réu
D.
desassocia-se do apurado nos autos, havendo provas no sentido da sua coautoria no crime junto com o réu G., com a efetiva divisão de tarefas.

4.
A
mera alegação de
buscar subtrair um bem de maior valor

não é fundamento suficiente
para desvalorar a culpabilidade e agravar a pena-base,
até mesmo porque
o desejo de obter lucro com a

coisa roubada
é parte do tipo penal
.
Além disso, não há nos autos qualquer elemento que evidencie que os réus agiram em busca de um veículo com maior valor – ao contrário, relatam que estavam a pé quando viram a vítima entrando com o seu carro na garagem, fazendo crer que escolheram a vítima por
ocasionalidade
.
Pena base redimensionada.

5. C
onforme entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo,
"
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
” (REsp 1.341.370/MT).
Assim, adotando a tese firmada no Tema 585, STJ, compenso as referidas circunstancias agravante e atenuante
.

6.
Em continuidade, reconhecendo-se a causa de
aumento
da pena referente
ao concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, CP)
, aplicou o D. Magistrado sentenciante a fração de 1/3
.

7
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido,
tão somente

para redimensionar as penas dos réus
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº:

0005785-76.2021.8.08.0011

APELANTE
:
DAVID LOPES DA SILVA E OUTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de apelações criminais interpostas por
DAVID LOPES DA SILVA E
GABRIEL FRAGA DA SILVA
contra a sentença de fls. 187 e ss., que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente
DAVID
nas iras do art. 157, §2º, II, do Código Penal, e o recorrente
GABRIEL
nas iras do art. 157, §2º, II, do Código Penal e do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

A pena aplicada, após o devido processo legal, restou fixada, para ambos os acusados, em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 322 (trezentos e vinte e dois) dias-multa. Além disso, aplicou em face do réu GABRIEL a medida de prestação de serviço a comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses (art. 28, II, da Lei nº 11.343/06).

Recurso de Apelação interposto
por
DAVID

à
s
fl
s
.
208
e ss.
,
no qual
a

d
efesa do réu
pugna
,
em síntese: i)
a absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
; ii) necessidade de se proceder a novo reconhecimento dos acusados pela vítima; iii) a reforma da dosimetria da pena, devendo esta ser arbitrada no mínimo legal; iv) o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça; e v) o arbitramento de honorários advocatícios
em favor da
advogada dativa
constituída pelo d. magistrado de primeiro grau.

Por sua vez, o apelante
GABRIEL

recorreu tão somente quanto a condenação no crime de roubo qualificado e
requer, em suas razões (fl. 225 e ss.): i) a reforma da dosimetria da pena, devendo esta ser arbitrada no mínimo legal; ii) o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça; e iii) o arbitramento de honorários advocatícios
em favor da
advogada dativa
constituída pelo d. magistrado de primeiro grau.

A
Acusação
apresentou contrarrazões
às fls.
230/
ss
e fls. 235/ss
.

pelo desprovimento d
o apelo
.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em ID
3223019

neste mesmo sentido.

De plano,
cumpre destacar que
somente
a defesa
do apelante
DAVID

se insurge quanto a materialidade e a autoria do delito
a ele imputado (
art. 157,
§2º, II, do
CP
). No entanto
, consigno que

as provas
juntada

a
os autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o
s
réu
s
pela prática do crime
a ele
s
atribuído
.

A
materialidade
e a autoria

do crime
restaram
evidenciada
s

pelo
auto de apreensão (fl. 14), Boletim Unificado nº 45829984 (fl. 18),
bem como
pel
a prova oral colhida em sede policial e judicial.

S
egundo o depoimento prestado
pel
a

vítima em sede judicial, duas pessoas a abordaram e a renderam com uma arma, levando o carro, o celular e a carteira.

Cumpre ressaltar que
a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “
é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.”(AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).
E, nesse sentido, não custa rememorar que a vítima afirmou
ter reconhecido
os réus tanto na delegacia quanto em juízo.

Por sua vez, o
depoimento do PM Thiago Ramos Jordão seguiu o mesmo sentido, narrando que ao localizarem o veículo roubado, visualizaram dois indivíduos no carro, tendo um deles se evadido (Gabriel), mas logo depois capturado. O indivíduo que ficou no local (David) estava com a chave do veículo no bolso, bem como uma faca, que também pertencia a vítima. No mesmo sentido o depoimento do policial PM Rogerio Luiz Perestelo.

E
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Ademais, o

acusado Gabriel, em
juízo, confessou a prática do crime, afirmando que chamou um rapaz para
ir com ele no roubo e
dirigir o veículo,
não sabendo
afirma
se era David ou não,
pois estava sob efeitos de drogas
. Porém, em
sede policial (fl. 10),
afirma
:

“
[...] que no que diz respeito aos fatos, alega que ontem,
encontrou com David perto do Bairro Nova Brasília, perguntou se ele sabia dirigir e ele disse que sim; que foram juntos roubar um carro;
que o interrogado e David andavam pela rua a pé momento em que viram um senhor entrando em uma casa; que o interrogado trazia um revólver em sua cintura e anunciou o assalto colocando a m
ã
o no mesmo, enquanto David olhava; que o senhor não esboçou nenhuma reação;
que David conduziu o veículo corola;

que não conhecia David, que pediu para dar um trago em seu cigarro e, em seguida, foram juntos praticar o assalto;
[...] que a bucha de maconha foi encontrada com o interrogado pera consumo pessoal; que a arma também foi encontrada na cintura do interrogado;
que a chave foi localizada na posse de David.”

Nesse mesmo sentido foi a declaração de
David
em sede administrativa (fl. 12), em que pese sustentar em juízo que não praticou o delito.

Inclusive, os depoimentos colhidos na fase investigativa – quando de qualquer forma sintonizados com a prova colhida em juízo, prestam-se como elementos informadores do processo de formação da convicção do Julgador, que os sopesará considerando o valor e o significado de todo probatório (STJ, AgRg no AREsp 679993/SC, Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 29/05/2015).

E, in casu
, entendo que o conjunto probatório colhido na fase inquisitorial está de acordo com os depoimentos prestados em juízo, especialmente o depoimento da vítima
e do apelante Gabriel
, sendo que a negativa de autoria do réu
David
desassocia-se do apurado nos autos, havendo provas no sentido da sua coautoria no crime junto com o réu GABRIEL, com a efetiva divisão de tarefas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação d
o
s
apelante
s
,
pelo que p
asso a análise da dosimetria da pena.

Quanto ao réu
DAVID
, a

reprimenda base foi
estabelecida
em
10 (dez)
anos,
2
(
dois
) meses

e 17 (dezessete) dias
de reclusão
, a serem inicialmente cumpridos em regime
fechado
, e ao pagamento de
322

(
trezentos e vinte e dois
) dias-multa
, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por considerar como desfavoráveis
a culpabilidade, os antecedentes
e as circunstâncias do delito
.

Q
uanto
aos
antecedentes
do réu, o d. magistrado de piso corretamente os desvalorou com base na guia de execução nº
199972
(
processo nº 0012415-27.2016.8.08.0011 – trânsito em julgado em 11/04/2019
)
.
De igual forma, foi desvalorada a
circunstância do crime
, considerando que o réu utilizou uma arma de fogo, ainda que não funcional, para a prática do crime, com o fim de impor maior temor na vítima e facilitar a
consumação
do roubo.

No entanto, e
m relação
à culpabilidade
,
o sentenciante a desvalorou por consider
ar que
“
extrapola a normalidade, eis que o objeto do roubo é um veículo corola, bem de maior valor, sendo mais grave a culpa do réu
”.

Não ignoro que os tribunais pátrios apresentam entendimento de que o valor do bem subtraído pode ser considerado para desvalorar as
consequências do crime
, o que não se confunde com a culpabilidade.

Esta
circunstância
“
r
efere-se ao ‘grau de culpabilidade’ e não à culpabilidade. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade receberão, por justiça, uma sanção mais severa
." (CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 141).

Assim,
“
Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado
.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298).

Dessa forma,
a mera alegação de
buscar subtrair um bem de maior valor

não é fundamento suficiente
para desvalorar a culpabilidade e agravar a pena-base,
até mesmo porque
o desejo de obter lucro com a

coisa roubada
é parte do tipo penal
.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento que evidencie que os réus agiram em busca de um veículo com maior valor – ao contrário, relatam que estavam a pé quando viram a vítima entrando com o seu carro na garagem, fazendo crer que escolheram a vítima por
ocasionalidade
.

Por esse motivo, afasto
a desvaloração de
tal circunstância judicial.

Considerando o exposto
, vejo que, na primeira fase, a pena base foi exasperada em
0
2
(
dois
)
anos, 06 (seis)
meses
e 24 (vinte e quatro) dias
acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa de
três
circunstâncias.
E
,
subsistindo apenas
duas
circunstância desfavoráve
is

(antecedente
s e circunstâncias do crime
)
, segundo a jurisprudência do STJ “
é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
” (Edv nos EREsp 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/10/2021)

E, n
o que tange ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

In casu
, considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de
roubo

é de
6
(
seis
) anos
,
diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 04 (quatro)
a 10 (dez)
anos de reclusão e multa,
a média para desvaloração de cada circunstância deve ser de
0
9

(
nove
) meses
.

Assim,
observando o
princípio da proporcionalidade, entendo que merece reforma a pena-base,
de modo que
fixo
a pena-base
em

0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
.

Ademais, ressalto ser
firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Em prosseguimento, o d. magistrado observou a existência da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP)
.
No entanto, deixou de aplicá-la em razão da reincidência do réu
(guia nº 219572, em relação ao processo nº 0011211-11.2017.8.08.0011 – trânsito em julgado em 02/04/2018)
.

Ocorre que, conforme entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo,
"
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
” (REsp 1.341.370/MT).

Assim, adotando a tese firmada no Tema 585, STJ, compenso as referidas circunstancias agravante e atenuante para
manter a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em continuidade, reconhecendo-se a causa de
aumento
da pena referente
ao concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, CP)
, aplicou o D. Magistrado sentenciante a fração de 1/3,
ou seja, no mínimo legal.

Desse modo,
deve a pena definitiva ser fixada em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime fechado, de acordo com o art. 33, §2º, b, do CP, por ser o réu reincidente
. Atentando-se ao princípio da proporcionalidade, reduzo a pena de multa para
200 (duzentos) dias-multa
, sendo que cada dia multa equivalerá a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao réu
GABRIEL
, a

reprimenda base
também
foi
estabelecida
em
10 (dez)
anos,
2
(
dois
) meses

e 17 (dezessete) dias
de reclusão
, a serem inicialmente cumpridos em regime
fechado
, e ao pagamento de
322

(
trezentos e vinte e dois
) dias-multa
, no valor de 1/30º (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por considerar como desfavoráveis
a culpabilidade, os antecedentes
e as circunstâncias do delito
.

Q
uanto
aos
antecedentes
do réu, o d. magistrado de piso corretamente os desvalorou com base na guia de execução nº
205075
(
processo nº
0010256-14.2016.8.08.0011
– trânsito em julgado em
30/08/2019
)
.
De igual forma, foi desvalorada a
circunstância do crime
, considerando que o réu utilizou uma arma de fogo, ainda que não funcional, para a prática do crime, com o fim de impor maior temor na vítima e facilitar a
consumação
do roubo.

No entanto, e
m relação
à culpabilidade
,
o sentenciante a desvalorou por consider
ar que
“
extrapola a normalidade, eis que o objeto do roubo é um veículo corola, bem de maior valor, sendo mais grave a culpa do réu
”.

E, pelos mesmos motivos acima expostos quando da análise da dosimetria do corréu
David
, afasto
a desvaloração d
esta

tal circunstância judicial
(culpabilidade), por não considerar os motivos apresentados pelo D. magistrado de piso suficientes para o agravamento da pena-base
.

S
ubsistindo apenas
duas
circunstância desfavoráve
is

(antecedente
s e circunstâncias do crime
)
, segundo a jurisprudência do STJ “
é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório
” (Edv nos EREsp 1826799/RS, Terceira Seção, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 08/10/2021)

Por esse motivo, adotando

a fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador,
a fim de
garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena,
concluo que a
média para desvaloração de cada circunstância deve ser de
0
9

(
nove
) meses
.

Assim,
observando o
princípio da proporcionalidade, entendo que merece reforma a pena-base,
de modo que
fixo
a pena-base
em

0
5
(
cinco
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão
.

Ademais, ressalto ser
firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Em prosseguimento, o d. magistrado observou a existência da
agravante de reincidência
do réu
(processo nº
0009648-06.2018.8.08.0024
– trânsito em julgado em
04/02/2020
)
.

O
corre que
não foi observada a existência da circunstância atenuante da confissão
(art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP).

Assim
,
conforme entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo
(REsp 1.341.370/MT), compenso as referidas circunstancias agravante e atenuante para
manter a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em continuidade, reconhecendo-se a causa de
aumento
da pena referente
ao concurso de pessoas
, aplicou o D. Magistrado sentenciante a fração de 1/3,
ou seja, no mínimo legal.

Desse modo,
deve a pena definitiva ser fixada em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime fechado, de acordo com o art. 33, §2º, b, do CP, por ser o réu reincidente
. Atentando-se ao princípio da proporcionalidade, reduzo a pena de multa para
200 (duzentos) dias-multa
, sendo que cada dia multa equivalerá a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim
,
fixo a pena em definitivo
de ambos os apelantes
em
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime fechado
e em
200 (duzentos) dias-mult
a, nos termos do acima exposto.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Drª. Fabrícia Brandão Silva Fernandes (OAB nº 25.046/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
1.000
,00 (
mil
reais).

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
s
apelaç
ões

e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente

para redimensionar a pena nos termos do acima exposto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)